Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-15.2021.8.14.0031
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800838-15.2021.8.14.0031

AUTORIDADE: ANTONIO GERALDO CARMO DA COSTA

AUTORIDADE: CHEFE DA CASA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. Agravo Interno NO MANDADO DE SEGURANÇA. mudança de lotação de servidor público. ausência de motivação. obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.
REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Desembargador Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno NO MANDADO DE SEGURANÇA

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 6649018), cuja parte dispositiva foi assim lavrada:

“...

Posto isso, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO o pedido liminar requerido na peça de ingresso para suspender os efeitos do memorando nº 0553/2021-CODES, de 23 de junho de 2021, que removeu o impetrante de seu posto de trabalho, restabelecendo sua lotação no Sistema Modular de Ensino - SOME, no município de Moju, nos termos da fundamentação.

...

Redistribua-se o presente feito sob minha relatoria no âmbito da Seção de Direito Público, órgão competente para processamento e julgamento do presente feito, nos termos do Regimento Interno, art. 29, I, “a” 1 .

...”

Em suas razões (id. 7344047), o agravante defendeu os seguintes argumentos:

- inexistência de vício de competência ou desvio de poder. Inocorrência de violação à ampla defesa e contraditório.

- remoção de servidor público “ex ofício. Ato discricionário.

- exercício do poder discricionário da Administração Pública. Da separação de poderes. Da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

- inocorrência de redução de jornada.

- inocorrência de redução salarial. Natureza transitória da gratificação SOME. Ato discricionário.

- inexistência de “periculum in mora” e do dano de difícil reparação.

- da vedação legal à concessão da medida liminar.

Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 8368230) defendendo a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, id. 8421063.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente se insurge contra a decisão que deferiu pedido de liminar, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para a reforma do julgado impugnado, considerando-se que, conforme já frisei, o ato de remoção do impetrante, a princípio, mostra-se carente de fundamentação e redunda em redução de sua carga horária de trabalho, nos termos do memorando nº 0553/2021 – CODES, de 23/06/2021.

Nesse sentido, escoimado em entendimento jurisprudencial (STJ AgRg no RMS 37.192/SE), prudente é a mantença dos termos da decisão impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto, nos moldes da fundamentação supra.

Encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, casso, assim, entenda necessário.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/06/2022